Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, até a alta hospitalar da autora.
2. Por força da decisão com ID 17880688, de 21/04/2020, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a transferência e internação da autora com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação da autora em leito com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.).
3. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condená-lo na obrigação de internar a autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, bem como a obrigação de arcar com as despesas de internação em UTI desde 21/04/2020.
4. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, haja vista que a autora e seus familiares optaram por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a eles a responsabilidade pelo pagamento dos custos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada aos valores da tabela do SUS.
5. O Ministério Público oficiou (ID 17966134) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da autora, a partir do dia 22/04/20, às 00h:45min.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
9. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
10. Na hipótese, incontroverso que a autora, de 75 anos de idade, no dia 20/04/2020, assim que se sentiu mal, foi levada para a emergência de hospital da rede privada.
11. Muito embora tenha sido deferida antecipação de tutela, em 21/04/2020, para determinar ao réu a transferência e internação da autora com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, a paciente foi incluída em regulação apenas em 25/04/2020 e até o dia 27/04/2020, quando o tratamento tornou-se desnecessário, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pela autora (ID 17881463).
12. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação da autora, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
13. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da paciente.
14. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado.
15. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação da autora e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 22/04/2020, às 00h45min (ID 17880696). Assim, apenas a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente em UTI da rede hospitalar privada.
16. No tocante ao pedido subsidiário, não merece guarida o pleito do recorrente, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para a autora, em 22/04/2020, às 00h45min (ID 17880696).
18. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.